Tribunal: TJDFT
Processo: 0701874-44.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DO LAUDO TÉCNICO E JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INEXISTÊNCIA. LEI N. 14.905/2024. IRRETROATIVIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante em ação indenizatória por vícios construtivos. A embargante alega a existência de contradição no julgado quanto à aplicação de índice de correção monetária e juros de mora, ante a inobservância da Lei n. 14.905/2024.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve contradição no acórdão quanto à rejeição do pedido de modificação dos critérios relativos à correção monetária e aos juros de mora, tendo em vista a alegada inobservância do disposto na Lei n. 14.905/2024; e (ii) definir se os embargos de declaração opostos ostentam caráter protelatório, a justificar a imposição de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigindo eventual erro material.
4. Incabíveis os embargos de declaração fundamentados em contradição, uma vez que o egrégio Colegiado delimitou expressamente a controvérsia, assinalando estar correta a sentença ao determinar a atualização monetária da dívida pelo INPC a partir da data do laudo técnico apresentado pelo autor (10/04/2023), bem como a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.
5. A Lei n. 14.905/2024, que introduziu a taxa SELIC e o IPCA como parâmetros para a correção monetária e os juros de mora, aplica-se às decisões judiciais proferidas após o início de sua vigência, respeitando-se o princípio da irretroatividade previsto no artigo 5o, XXXVI, da CF/1988 e no artigo 6o da LINDB, o que não é o caso dos autos, tendo em vista que a r. sentença recorrida fora proferida antes do início da produção dos efeitos da nova legislação.
6. A mera insatisfação da embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes, tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
7. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, mostra-se caracterizado o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Multa de 1% sobre o valor atualizado da causa imposta à embargante pelo caráter protelatório do recurso.
Tese de julgamento: 1. Somente é cabível a oposição de embargos de declaração quando houver necessidade de sanar obscuridade, contradição ou omissão no decisum impugnado, ou, ainda, de corrigir eventual erro material. 2. A Lei n. 14.905/2024 aplica-se às decisões judiciais proferidas após o início de sua vigência, respeitando-se o princípio da irretroatividade. 3. A oposição de embargos de declaração com o nítido objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do recurso, caracteriza o intuito manifestamente protelatório, justificando a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXVI; CC, arts. 389 e 406; LINDB, art. 6o; CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1719543, Relator Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 29/06/2023; Acórdão 1712222, Relator Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 15/06/2023.